Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-31.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003642-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ARIANE HELLENSBERGER FERREIRA - CPF: 044.286.941-05 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1003642-31.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s):

ARIANE HELLENSBERGER FERREIRA

Embargado(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – EMBARGOS CONHECIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO – EXTINÇÃO DE OFICIO.

Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição da legitimidade da gravação questionada, deve ser acolhida e reconhecida a incompetência absoluta do juízo em razão da complexidade que envolve a causa.

Embargos de declaração conhecidos, e, de oficio, extinto o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R

E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma;

A parte Embargante se insurge contra o voto proferido por este Relator argumentando que existem contradições no julgado, tendo em vista as provas produzidas e os fatos narrados.

A parte Embargada não se manifestou-se acerca dos embargos opostos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Embargante alegou na inicial que desconhecia a relação jurídica com a Embargada, negando a contratação de qualquer serviço que pudesse ensejar a negativação.

A parte Embargada, em sua defesa apontou para a existência de débitos, oriundos de migração para um plano controle, juntando gravação que afirma ser do consumidor.

Aqui as teses ventiladas entram em confronto, pois de um lado o consumidor nega a existência de relação jurídica, e de outro existe uma gravação confirmando a contratação dos serviços.

Em Impugnação e em Recurso o Embargante aduziu não conhecer a gravação e nega a utilização do plano controle.

Assim, a análise do mérito fica prejudicada, revelando-se necessária a realização de perícia grafotécnica, prova que não se coaduna com o sistema dos Juizados Especiais em razão da sua complexidade.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia complexa não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando o juízo absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito perante a Justiça Comum.

A controvérsia a justificar os embargos se encontra no fato de que o voto deixou de apreciar a impugnação especifica do autor sobre o áudio, o que não se verificou no momento da confecção do anterior voto, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para, de oficio, acolher a extinguir o feito sem resolução do mérito diante da complexidade da causa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, de oficio, reformo integralmente o voto embargado, a fim de reconhecer a incompetência do juízo, e, de consequência, julgo extinto o feito
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022